Tribunal: TJSP
Processo: 1004050-48.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Franquia. Prestação de contas. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Argumentos da autora (franqueadora) que não convencem. Alegação da autora de que os réus seriam seus franqueados, mas que se negaram a assinar o instrumento contratual por dois anos, que não convence. Autora que não traz aos autos instrumento contratual escrito, comprovação de entrega de Circular de

Ementa:
Apelação. Franquia. Prestação de contas. Sentença de improcedência. Inconformismo. Desacolhimento. Argumentos da autora (franqueadora) que não convencem. Alegação da autora de que os réus seriam seus franqueados, mas que se negaram a assinar o instrumento contratual por dois anos, que não convence. Autora que não traz aos autos instrumento contratual escrito, comprovação de entrega de Circular de Oferta de Franquia ou qualquer outro indício da existência de uma franquia, como por exemplo o recebimento de royalties. Ausência de elementos mínimos da existência de relação de franquia entre as partes. Dever de prestação de contas não evidenciado. Sentença mantida. Recurso desprovido.